Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704461-44.2020.8.07.0020 APELANTE: AFONSO ANDRADE DE MOURA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DA CHACARA 307 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA -DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Réu contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da Ação de Exigir Contas. Na Apelação Id. 52207352, o Apelante (réu), em preliminar, requer a concessão de gratuidade de justiça, inclusive com efeitos retroativos. Afirma ser juridicamente hipossuficiente e, portanto, faz jus ao benefício pleiteado. Intimado para apresentar os comprovantes da alegada hipossuficiência, o Apelante juntou aos autos a petição Id. 55382386, acompanhada de documentos. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante (réu) está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, já que requereu gratuidade de justiça na Apelação. É o relatório. Decido. Conforme relatos, o Apelante (réu) não recolheu o preparo e pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Apelante (réu) não é beneficiário de gratuidade de justiça, pois o correspondente pedido foi indeferido na origem, por ausência de prova da alegada hipossuficiência. Assim, eventual deferimento de gratuidade de justiça na instância revisora terá efeitos ex nunc. No que toca ao pleito de gratuidade de justiça para se eximir de recolher o preparo, razão não assiste ao Apelante. A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte que requer o benefício demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie em exame, constata-se que os documentos (contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda) juntados com a petição Id. 55382386 comprovam a capacidade financeira de a Apelante custear o preparo, de módico valor. Noto que o Apelante recebeu, em janeiro deste ano (2024), o valor bruto de R$ 12.669,07, conforme o contracheque apresentado. Observo, ainda, que sua movimentação financeira do mesmo mês não foi desprezível, inclusive foi apresentada de forma incompleta, mas, mesmo assim, ainda se detecta o saldo de R$ 5.824,19, que não se refere a salário. O fato de constar nas folhas de pagamentos empréstimos consignados não ampara o deferimento da gratuidade de justiça, porquanto o Apelante não comprovou ter despesas que o impeçam de arcar com o pagamento do preparo, que, repito, tem valor módico. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 3. Preliminar de não concessão do benefício da gratuidade da justiça suscitada de ofício acolhida.” (Acórdão 1706960, 07399321620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de Gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça é medida acertada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1705926, 07015744520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO INTERPOSTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, recolhendo as custas processuais, ou caso discorde, interpor o recurso cabível, sob pena de ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1705017, 07066472920228070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o pagamento do preparo não agravará em nada a situação financeira do Apelante e não o impedirá de viver com dignidade. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora